Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-18.2025.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002655-18.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME VASCONCELOS VERAS - CPF: 076.842.643-03 (APELANTE), VANESSA APARECIDA DE SA BORGES - CPF: 064.595.911-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON MARCOS SANTANA FIGUEIREDO - CPF: 051.861.261-95 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RISCO À INTEGRIDADE INFANTIL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão em flagrante decorreu de ingresso policial em domicílio, motivado por denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio e identificação, no local, de veículo vinculado a crime de tortura. A defesa argui nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição da associação, desclassificação para uso, aplicação do tráfico privilegiado e restabelecimento da prisão domiciliar da genitora.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve justa causa para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar a existência de vínculo estável e permanente para a configuração da associação para o tráfico; (iii) analisar a viabilidade da desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (iv) aferir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da condenação por associação; e (v) determinar se a utilização da residência como ponto de tráfico justifica a revogação da prisão domiciliar de mãe de crianças menores.

III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta e cede espaço ao estado de flagrância quando amparada em fundadas razões (Tema 280/STF). No caso, o ingresso não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em diligências preliminares que constataram intensa movimentação típica de mercancia e a presença de veículo utilizado em crime grave anterior, conferindo legitimidade à ação estatal.
4. A associação para o tráfico restou evidenciada pela coabitação dos agentes em local estruturado para a venda de drogas, pela divisão funcional de tarefas — incluindo a ocultação de entorpecentes nas vestes íntimas da ré — e pela atuação em prol de facção criminosa, denotando estabilidade e permanência do vínculo subjetivo.
5. A quantidade e variedade de drogas, acondicionadas em embalagens individuais, aliadas à apreensão de balança de precisão, inviabilizam a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, confirmando a destinação mercantil.
6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, somada aos indícios de integração em organização criminosa, constitui óbice intransponível à aplicação da redutora do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação à atividade delitiva.
7. A prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos (HC 143.641/STF) não é direito absoluto. A prática do tráfico no interior do lar, expondo a prole a ambiente de criminalidade e insalubridade, configura situação excepcionalíssima que impõe a segregação cautelar para a proteção integral das crianças e garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. 2. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a dedicação à atividade criminosa. 3. A utilização da residência familiar como ponto de tráfico de drogas configura situação excepcionalíssima que autoriza a denegação da prisão domiciliar a genitoras de menores de 12 anos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35; CPP, art. 318, V.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Vanessa Aparecida De Sá Borges
e
João Guilherme Vasconcelos Veras
, contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
(tráfico de drogas), e 35,
caput
(associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

Ao final da dosimetria, ambos os réus foram condenados à pena total de
9 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.300 (mil e trezentos) dias-multa
. Na mesma ocasião, foi mantida a prisão preventiva do apelante João Guilherme e revogada a prisão domiciliar da apelante Vanessa, decretando-se sua prisão preventiva. (ID 339007449)

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo. Em suas razões, suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas por ilicitude da busca domiciliar, argumentando que a ação policial baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que configurassem a justa causa para o ingresso no imóvel, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal. (ID 339007472).

No
mérito
, pugna:
a)
pela absolvição do crime de associação para o tráfico, por ausência de provas do vínculo estável e permanente entre os réus;
b)
subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);
c)
pela readequação da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase;
d)
pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em seu patamar máximo; e
e)
pelo restabelecimento da prisão domiciliar da apelante Vanessa. Ao final, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da abordagem policial, a robustez do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade de ambos os delitos, a correção da dosimetria e a necessidade da manutenção das prisões. (ID 339007477)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo seu desprovimento integral, mantendo-se incólume a sentença condenatória. Sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33,
caput,
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
1. Preliminar: suscitada a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada a partir de denúncia anônima, sem diligências investigativas prévias suficientes a conferir justa causa para o ingresso sem mandado judicial. Afastamento
. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando verificadas em crime de natureza permanente. No caso, a diligência foi precedida de monitoramento investigativo com constatação de movimentação atípica compatível com ponto de comercialização de entorpecentes, identificação dos moradores como integrantes de organização criminosa de projeção nacional e verificação, no mesmo endereço, de veículo associado à prática de crime de tortura ocorrido dias antes, conjunto de elementos objetivos suficientes a configurar as fundadas razões exigidas pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Mérito: a) Absolvição pelo delito de associação para o tráfico. Impossibilidade.
O vínculo associativo estável e permanente restou comprovado pela coabitação em ponto de venda estruturado, pela divisão funcional de tarefas e pela atuação conjunta a serviço de organização criminosa de âmbito nacional. O elemento subjetivo do tipo é demonstrável por prova objetiva, independentemente de confissão dos agentes.
b) Tese de desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Impossibilidade.
A materialidade e a autoria do tráfico encontram-se solidamente demonstradas por laudo pericial com resultado positivo para cocaína e pasta base, depoimentos judiciais harmônicos e coesos dos investigadores. A destinação mercantil é inequívoca diante do fracionamento das substâncias em múltiplas embalagens individuais, da presença de balança de precisão e embalagens vazias para novo acondicionamento, da distribuição estratégica dos entorpecentes em distintos compartimentos do imóvel e da ocultação de 5 porções adicionais nas vestes íntimas da acusada no momento de sua condução à delegacia. Versões dos acusados internamente contraditórias entre si.
c) Afastamento da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria. Improcedência.
Fundamentação concreta e idônea. Prática delitiva no interior de residência familiar com presença permanente de crianças menores de 12 anos em ambiente de risco, com circulação de membros de organização criminosa violenta e entorpecentes dispostos de forma acessível.
d) Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006). Impossibilidade.
Ausência dos requisitos cumulativos legais. Primariedade técnica não se confunde com bons antecedentes, a acusada Vanessa registra antecedentes por tráfico, associação criminosa e roubo. Ambos os réus vinculados ao Comando Vermelho e condenados simultaneamente pelo delito de associação para o tráfico, circunstâncias intrinsecamente incompatíveis com o perfil de traficante ocasional que a minorante visa beneficiar.
e) Restabelecimento da prisão domiciliar da apelante Vanessa. Impossibilidade.
HC Coletivo nº 143.641/SP do STF. Situação excepcionalíssima configurada. Uso da própria residência como local de armazenamento, fracionamento e entrega de entorpecentes. Criança exposta ao ambiente criminoso.
Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria delitiva foram imputadas aos apelantes
Vanessa Aparecida De Sá Borges
E
João Guilherme Vasconcelos Veras
, em razão dos fatos ocorridos em 15 de agosto de 2025, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT. Conforme a denúncia, após receberem informações anônimas sobre a prática de tráfico de drogas em uma residência, policiais civis iniciaram um monitoramento do local.

Durante as diligências, observaram intensa movimentação de pessoas, característica de "boca de fumo", e a presença de um veículo VW/Gol que, segundo investigações anteriores, havia sido utilizado em um crime de tortura ocorrido dias antes. Com base nessas fundadas suspeitas, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram, em diversos cômodos,
porções de cocaína
e
pasta base de cocaína
, uma
balança de precisão
e
embalagens para acondicionamento das drogas
. No momento da abordagem, os apelantes estavam na residência, juntamente com as filhas menores de Vanessa. Já na delegacia, em revista pessoal realizada por uma policial feminina, foram encontradas mais porções de entorpecentes escondidas nas vestes íntimas da apelante Vanessa.

Estes são, em síntese, os fatos que deram origem à condenação ora combatida.

1. Da Preliminar de Ilicitude da Prova por Violação de Domicílio

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a entrada dos policiais no domicílio dos apelantes foi ilegal, por ter se baseado unicamente em denúncia anônima, sem a existência de fundadas razões que justificassem a medida excepcional.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a Constituição Federal protege a inviolabilidade do domicílio, mas também prevê exceções, como a ocorrência de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616), firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da casa.

No caso em tela, a análise do conjunto probatório demonstra que a atuação policial não foi arbitrária nem precipitada. A ação não se originou de uma simples e isolada denúncia anônima. Conforme se extrai dos depoimentos judiciais dos policiais civis Marlon Marcos Santana Figueiredo e Kau Boesing Bezerra do Nascimento, a denúncia foi o ponto de partida para a realização de diligências investigativas preliminares.

O policial Marlon Marcos
relatou em juízo
:
"Que após recebimento de informações anônimas de que uma residência localizada na Rua Arapongas estaria sendo utilizada para comercializar entorpecentes, iniciamos monitoramento no local, confirmando intensa movimentação de pessoas, que ainda visualizamos um veículo VW/GOL cor branca, placas NDH-0G90, pernoitou na referida residência, que tal veículo foi identificado como sendo o utilizado no crime de tortura ocorrido neste município no dia 06/08/2025"
.

No mesmo sentido, o policial Kau Boesing acrescentou que a equipe já vinha recebendo informações de que os apelantes, conhecidos pelos vulgos "Macarena" e "Mano RJ", estariam traficando a mando de uma facção criminosa, e que o monitoramento confirmou as movimentações típicas de tráfico.

Portanto, a justa causa para o ingresso não se limitou à denúncia, mas foi construída a partir de um conjunto de elementos objetivos e concretos:
a)
o monitoramento prévio que confirmou a movimentação atípica de pessoas no local; e
b)
a identificação, na residência, de um veículo comprovadamente ligado a um crime grave (tortura) ocorrido dias antes, o que reforçou sobremaneira as suspeitas de que o local servia como base para atividades criminosas.

Essas circunstâncias, somadas, configuram as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência, indicando com robustez a provável ocorrência de um crime de natureza permanente — como o tráfico de drogas na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" — no interior do imóvel. A situação de flagrância, que já era fortemente indicada pelos elementos externos, foi confirmada com a localização imediata de drogas, balança e outros petrechos assim que os policiais adentraram a residência.

Desse modo, a ação policial mostrou-se legítima e amparada pela exceção constitucional, não havendo que se falar em ilicitude das provas colhidas.

Portando,
rejeito a preliminar
arguida.

2. Do Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

2.1. Da absolvição pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35)

A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, sustentando a ausência de provas de um vínculo estável e permanente (
animus associandi
) entre os apelantes.

Sem razão, contudo.

Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessária a comprovação de um liame subjetivo duradouro entre os agentes, com o propósito específico de praticar os crimes de tráfico. Tal vínculo, de fato, não se confunde com um mero concurso eventual de pessoas.

No presente caso, os elementos probatórios ultrapassam a mera coautoria. Os apelantes não foram apenas flagrados juntos; eles coabitavam no
imóvel que funcionava como um ponto estruturado de venda de entorpecentes
. A forma como as drogas e os petrechos estavam dispostos na casa e a divisão de tarefas evidenciam um arranjo estável e organizado. Parte da droga estava exposta na sala e escondida no banheiro, enquanto outra quantidade significativa foi encontrada com a apelante Vanessa, oculta em suas vestes íntimas, numa clara demonstração de que ela era responsável por guardar ou transportar uma parte do material ilícito de forma dissimulada.

Essa divisão funcional, somada à coabitação no ponto de tráfico e às informações dos policiais de que ambos atuavam para a facção "Comando Vermelho", demonstra, de forma segura, a existência de um vínculo associativo estável e permanente, voltado para a prática reiterada do comércio de drogas. A negativa dos réus em juízo mostra-se isolada e contraditória com o robusto cenário probatório.

Assim, a condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida.

2.2. Da desclassificação para uso pessoal (Art. 28)

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal, alegando que os apelantes são usuários.

O pleito não merece acolhimento. A condição de usuário, por si só, não exclui a possibilidade de o agente também praticar o tráfico. A destinação comercial da droga é aferida a partir das circunstâncias objetivas do caso, conforme o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

No caso dos autos, a finalidade mercantil é inequívoca. Foram apreendidas substâncias diversas (cocaína e pasta base), fracionadas em múltiplas embalagens individuais (tipo
ziplock
), prontas para a venda. Além disso, a apreensão de uma balança de precisão, de embalagens vazias e a forma de ocultação das drogas (no ralo do banheiro e no corpo da apelante) são fatores que, em conjunto, afastam por completo a tese de que o material se destinava ao consumo próprio. A intensa movimentação de pessoas no local, observada pelos policiais, corrobora a conclusão de que ali se desenvolvia a traficância.

Portanto, inviável a desclassificação da conduta.

2.3. Da Dosimetria da Pena

A defesa se insurge contra a dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e a aplicação do
tráfico privilegiado
.

a) Da culpabilidade

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base ao valorar negativamente a culpabilidade, fundamentando que o crime era praticado na residência onde os réus conviviam com crianças menores, expondo-as a um ambiente inseguro e insalubre, e que o local era frequentado por criminosos, evidenciado pela presença do veículo utilizado em crime de tortura.

A fundamentação é idônea e concreta. A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, é acentuada quando o agente transforma o lar, ambiente que deveria ser de proteção, em um ponto de tráfico de drogas, expondo crianças aos riscos inerentes a essa atividade, como a presença de drogas e a circulação de pessoas ligadas à criminalidade. Tal circunstância extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra um maior desvalor da ação, justificando a elevação da pena-base. Assim, mantenho a valoração negativa desta circunstância judicial.

b) Do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando que os réus são primários.

O benefício não se aplica ao caso. O art. 33, § 4º, exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso vertente, os apelantes não preenchem os requisitos. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois evidencia, por si só, a dedicação a atividades criminosas. Ademais, há provas nos autos, consistentes nos depoimentos dos policiais e nas circunstâncias do flagrante, de que os apelantes atuavam em nome de uma conhecida facção criminosa, o que afasta de plano a incidência da minorante. O perfil dos réus não é o de traficantes ocasionais, mas de agentes inseridos de forma estável na criminalidade.

Dessa forma, correta a não aplicação do benefício.

2.4. Do Pedido de Restabelecimento da Prisão Domiciliar de Vanessa

Por fim, a defesa requer o restabelecimento da prisão domiciliar da apelante Vanessa, revogada na sentença.

O pedido também não deve ser acolhido. O Supremo Tribunal Federal, embora tenha garantido, como regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, ressalvou expressamente as
situações excepcionalíssimas
, devidamente fundamentadas.

A situação dos autos se enquadra perfeitamente nessa excepcionalidade. Ficou demonstrado que a apelante não apenas praticava o tráfico de drogas, mas o fazia no seio de seu lar, na presença de suas filhas menores, transformando o ambiente doméstico em um ponto de venda de entorpecentes. Conforme relatado pelo policial Kau Boesing, as crianças estavam no local "em cima da cama com a droga". Essa conduta demonstra que a permanência da apelante no ambiente familiar, mesmo em regime domiciliar, representa um risco concreto ao bem-estar e à segurança das próprias crianças, subvertendo a finalidade protetiva do instituto.

A utilização do lar para a prática de crimes, expondo os filhos à dinâmica da traficância, é uma circunstância grave que justifica plenamente a revogação do benefício e a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e, paradoxalmente, para a proteção integral das infantes, que foram devidamente encaminhadas ao Conselho Tutelar.

Assim, a decisão que revogou a prisão domiciliar está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta
,
rejeito a preliminar
de ilicitude da prova e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência mantenho integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026